Tribunal: TJMT
Processo: 1020539-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020539-05.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: GILCLEI PALOMBO MALAQUIAS
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ACUSAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. MULTA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por comerciante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou irregularidade na cobrança de faturas e na imposição de multa por suposta adulteração do medidor de energia elétrica instalado em seu estabelecimento comercial, requerendo a declaração de inexistência do débito de R$ 21.066,38, a restituição de R$ 8.319,56 e a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores por consumo de energia elétrica decorrente de medição irregular identificada por laudo pericial; (ii) estabelecer se a cobrança impugnada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial oficial elaborado pela POLITEC, acostado aos autos, atesta de forma clara a adulteração física do medidor, com subtração de cabos que comprometia o correto registro da energia consumida.
4. A existência de irregularidade técnica no equipamento justifica a emissão de fatura complementar por recuperação de consumo com base no histórico da unidade, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
5. Embora o autor não tenha sido diretamente responsabilizado pela adulteração, restou configurado o benefício indevido decorrente da medição incorreta, sendo legítima a atuação da concessionária para reaver os valores correspondentes ao consumo real.
6. O Termo de Ocorrência e Inspeção, embora unilateral, é corroborado por outras provas, como fotos e análise de histórico de consumo, conferindo robustez à constatação da irregularidade.
7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do débito, conforme art. 373, I, do CPC, tampouco demonstrou vício nos procedimentos da concessionária ou abuso de direito.
8. A cobrança de valores por consumo efetivamente realizado, ainda que discutida judicialmente, não configura, por si só, dano moral, inexistindo ilicitude ou conduta abusiva por parte da concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, por meio de laudo pericial oficial, legitima a cobrança por recuperação de consumo com base no histórico da unidade. 2. A fruição de benefício econômico decorrente de medição adulterada, ainda que sem prova da autoria da fraude, autoriza a responsabilização do consumidor pelos valores não faturados. 3. A cobrança de débito fundada em irregularidade apurada e documentada não configura, por si só, dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 32; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020539-05.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILCLEI PALOMBO MALAQUIAS - CPF: 055.031.301-03 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025